Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749960-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos de execução no 0033483-3020158070000 decorrente de condenação proferida nos autos de Mandado de Segurança no 2009.00.2001320-7 impetrado em face do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a memória de cálculo apresentada pelo autor no ID 21557275, sobre o valor pretendido incidiu o índice IPCA-E no período de 1/2/2009 a 31/7/2020. Observo, entretanto, que por ocasião do julgamento do Agravo Interno em face de decisão que indeferiu a expedição de precatório complementar (ID 21557274 – fls. 260/261), o recurso foi provido em parte para “deferir a aplicação do IPCA-e após a expedição dos requisitórios, no caso, a partir de 20/07/2018, conforme definido no título executivo (ID 11117722)”. O valor atribuído à causa, portanto, não reflete o teor do referido julgamento. Desse forma, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino ao autor que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para corrigir o valor atribuído à causa, mediante a realização de novos cálculos. Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 30 de novembro de 2020 16:24:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora